Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-08.2022.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001346-08.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIRENE MORAES DA SILVA - CPF: 622.897.561-72 (RECORRENTE), NILVANDA NERES DE JESUS - CPF: 050.532.471-70 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CIA AÉREA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PACOTE DE VIAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A VIAGEM POR MOTIVOS PESSOAIS. ALEGAÇÃO DE RECUSA DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO DO VALOR PAGO. COBRANÇA DE MULTA E TARIFA PARA REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A lei nº 14.034, no § 3º, dispõe que o consumidor que desistir do voo entre o período de
19 de março a 31 de dezembro de 2021,
portanto, se tratando de viagem que ocorrerá em período subsequente não é ilícito a cobrança de multa e tarifas para a remarcação das passagens aéreas.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001346-08.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Luzirene Moraes da Silva

Recorrido(s):

Decolar.com LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou
IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
.

A Reclamante alega, em síntese, que adquiriu reserva junto à Requerida, tratando-se de um pacote de viagem, com ida em 05/01/2022 e 17/01/2022, pela qual efetuou o pagamento no valor de R$ 8.988,64. Ocorre que, por motivos pessoais, precisou reagendar a viagem e tentou realizar diversas tentativas de contato com a Requerida, inclusive perante o Procon, para gerenciamento da reserva, sem êxito.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que a Recorrida se recusou a remarcar uma nova data para que a sua passagem, bem como, informou que no caso de pedido de cancelamento seria devolvido somente o valor da tarifa administrativa, no valor de R$ 648,00, do valor total pago pelas passagens aéreas de R$ 4.555,00.

Em contrapartida, a Reclamada sustenta que a lei não obriga nenhuma empresa aérea a remarcar os voos em favor dos clientes ou isenta-los das multas previstas em contrato. Aduz que, no presente caso, não há protocolo de solicitação para cancelamento ou remarcação dos bilhetes, inexistindo ato ilícito praticado, não havendo o que se falar em indenização por dano moral.

Pois bem. No presente caso, em que pese as alegações da empresa Reclamada de que não há solicitação administrativa formulado pela consumidora referente a cancelamento ou remarcação dos bilhetes aéreos, verifica-se na exordial que houve a juntada de e-mails enviados a empresa Ré solicitando a remarcação ou cancelamento, bem como houve reclamação formulada no site consumidor.gov, além da juntada de gravação de áudio, de umas das tentativas de resolução do litígio.

Na referida gravação de áudio, a preposta da Ré informa a consumidora que: em caso de remarcação seria cobrado uma multa de R$ 275,00, acrescida da diferença da tarifa de valor da nova passagem e em caso de cancelamento seria reembolsado o valor de R$ 648,00, referente a taxa administrativa (taxa de embarque) e quando questionada pela consumidora sobre a possibilidade de disponibilização de crédito do valor pago, de fato, houve a negativa, sob o argumento de que a Lei vigente a época abrangia o período de março a dezembro de 2021 e como a data da viagem se daria em janeiro/2022, não seria possível a disponibilização de crédito.

A respeito disto, a Lei
nº 14.034/2020, § 3º, dispõe que:

§ 3º.

O consumidor que desistir de voo com data de início no
período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021
poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais,

ou por obter crédito, perante o transportador,
de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

Conforme a Lei vigente à época, verifica-se que a possibilidade de reembolso ou crédito se refere ao período de 19 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2021, portanto, como a viagem ocorreria em janeiro de 2022, não se enquadra nas hipóteses previstas na referida lei.

Outrossim, o § 6º, da referida lei, dispõe que não se aplica o dispoo no § 3º ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem.

Deste modo, se no momento das tentativas de resolução pela via administrativa, a consumidora foi informada acerca da possibilidade de remarcação, mediante o pagamento de multa e tarifas previstas em contrato e, ainda, do cancelamento, obtendo reembolso somente das tarifas administrativas, não o que se falar em falha na prestação de serviço, diante do repasse de informações claras, cabendo a Autora escolher entre as opções mais favoráveis a si.

Diante disto, a meu ver, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade do passageiro.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada os termos da sentença.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023